Tribunal: STF
Processo: HC 146339
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-04-03
Data de publicação: 2018-04-03

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. DOSIMETRIA DA PENA. ANÁLISE DO ITER CRIMINIS. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS.



    1. Tendo em vista o princípio da especialidade, não cabe sustentação oral no julgamento de agravo regimental em matéria processual penal. Vedação expressa do regimento interno do Supremo Tribunal Federal (STF). Precedentes do Plenário e de ambas as Turma.



    2. O STF não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal. Precedentes. Pacientes condenados a 3 anos de reclusão, em regime inicial aberto, por decisão transitada em julgado. 



    3. O acórdão impugnado está alinhado com a orientação jurisprudencial do STF no sentido de que a definição do percentual de diminuição da pena pela tentativa (art. 14, II, CP) deve levar em consideração a proximidade do resultado almejado pelo agente. Precedentes.



    4. Hipótese em que a redução da pena na fração de ½ (metade) pela tentativa de homicídio foi justificada pelas instâncias de origem com apoio em dados objetivos da causa e na prova judicialmente colhida, notadamente pelo fato de que a vítima foi atingida duas vezes com uma barra de ferro em sua cabeça, além da ameaça real de atropelamento, comprovada nos autos. Para dissentir dessas premissas, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória, inviável na via estreita do habeas corpus. Precedentes.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.